Tribunal: TJMT
Processo: 1041310-57.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041310-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1041310-57.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 312219863), que, por unanimidade,
proveu em parte o recurso do banco recorrente.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que: (I) o acórdão teria se baseado em premissa equivocada de que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa remuneração exclusivamente por êxito, quando, segundo afirma, havia diversas formas de pagamento já quitadas até a rescisão; (II) não teria havido análise detalhada das cláusulas contratuais, nem da inexistência de pedido de revisão ou anulação, sendo indevida a intervenção judicial; (III) o termo de quitação firmado entre as partes comprovaria o adimplemento integral das obrigações; (IV) não foram explicitados os parâmetros utilizados para o arbitramento do valor final fixado; e (V) a condenação violaria dispositivos legais, como os arts. 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o art. 6º da LINDB, e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento integral das teses por ele apresentadas (Id. 314342899).

Contrarrazões ofertadas no Id. 318559883, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade”.

O embargante alega que a decisão colegiada teria deixado de analisar questões relativas: (I) à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual conteria diversas formas de remuneração, todas quitadas até a rescisão; (II) à inexistência de pedido de revisão ou anulação contratual, sustentando a impossibilidade de intervenção judicial; (III) ao termo de quitação firmado entre as partes; (IV) à ausência de parâmetros claros para o arbitramento do valor final; e (V) à violação de dispositivos legais e constitucionais.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

O julgado embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais à solução da controvérsia, consignando expressamente que, conquanto haja previsão contratual de remuneração mediante honorários de sucumbência, é devido o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral e imotivada do contrato impede a continuidade da prestação de serviços, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Foi igualmente analisado o termo de quitação juntado pelo banco, concluindo-se que, por ser genérico e não especificar a contraprestação financeira relativa às ações executivas objeto da demanda, não teria o condão de afastar o direito do recorrido. Ademais, o acórdão explicitou a observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC para a fixação do quantum, devidamente compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação de fundamentos, sob pena de indevida utilização do recurso com caráter infringente, o que é vedado na via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025